Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE IDOSO. SAÚDE DEBILITADA. HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO TRANSPORTE PÚBLICO. DEVER DO ESTADO PROVIDENCIAR TRANSPORTE ADEQUADO SOB PENA DE ESVAZIAR O DIREITO AO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos 0723238-84.2023.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer transporte individualizado para o recorrente se submeter às sessões de hemodiálise.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
3. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da idade (73 anos) e da doença (doença renal crônica dialítica (CID10: N18.0), com comorbidade amiloidose (CID10: E85), com acometimento cardíaco e hematológico), além dos próprios efeitos posteriores à realização da hemodiálise. Os relatórios médicos comprovam o delicado quadro de saúde da parte agravante e a necessidade de sessões de hemodiálise três vezes por semana, além de atestarem que, ao final das sessões, o paciente apresenta risco de instabilidade hemodinâmica, hipotensão, fraqueza geral intensa e dificuldade em deambular, o que inviabiliza o uso de transporte público (Id 47047182, pág. 46).
4. Apresentadas contrarrazões. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e por seu provimento
5. Cabe destacar que o tratamento de hemodiálise exige o deslocamento para a unidade onde é realizado/disponibilizado o procedimento ao paciente, consistindo no uso de equipamento que executa a filtragem do sangue em substituição ao rim. A omissão do Estado diante da carência absoluta de transporte do paciente/usuário equivale à negação da prestação do serviço de saúde e pode ser contributiva para a morte do paciente.
6. As Turmas Recursais, na quase totalidade dos casos de agravo e, também, no julgamento de recursos ordinários são pelo deferimento do direito, tanto em sede cautelar, como no mérito. Tem-se decidido a questão no sentido de reconhecer
como sendo "dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão". (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, publicado no Dje: 30/11/2018; "Desse modo, conclui-se que a autora se enquadra nas exigências para a política do setor". (Acórdão 1433724, 07517799820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022; "No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise." (Acórdão 1427794, 07097067720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022).
7. Para mais, o que se observa é que o paciente é pessoa idosa, frágil, com doença grave, com acometimento renal, cardíaco e hematológico. Seu programa atual é de tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana por 4 horas, necessitando o paciente de TRANSPORTE ADAPTADO para comparecimento às sessões de hemodiálise, conforme destacado em relatório médico anexado nos autos (Id 47047179, pág. 46). As três sessões são imprescindíveis para a manutenção da sua vida, não sendo possível a utilização de transporte coletivo. Acrescente-se que tanto o paciente como os familiares enfrentam dificuldades socioeconômicas que os impedem de arcar com os custos do transporte. Nesse contexto, importa reconhecer que o recorrente se encontra em situação de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, mostrando-se imprescindível o transporte a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para que seja conduzida com segurança ao local do tratamento recomendado pelos médicos assistentes.
8. O referido contexto fático e jurídico fundamenta a necessidade de se buscar a imposição ao Distrito Federal da obrigação de realização de transporte para as sessões dialíticas, tudo, para se tutelar o direito à saúde (Constituição Federal, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204).
9. Portanto, a decisão merece reforma para determinar que o Distrito Federal disponibilize transporte individualizado para o requerente realizar as sessões semanais de hemodiálise, 3 (três) vezes por semana, com duração de 4 horas, nos termos da prescrição médica.
10. Prevalece, ao menos até o julgamento final da demanda, o direito da parte agravante ao transporte para o tratamento imprescindível à manutenção da vida.
11. Agravo de instrumento a que se dá provimento, reconsiderando, em parte, a decisão que indeferiu a liminar, para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize transporte individualizado para o requerente realizar as sessões semanais de hemodiálise, de sua residência na QNO 18, Conjunto 40, Casa 09, Ceilândia Norte/DF, CEP 72.260-840 ao Instituto Brasiliense
de Nefrologia IBRANE, localizado na Quadra 03, Conjunto A — Área de Desenvolvimento Econômico ADE/ Ceilândia/DF - CEP: 72237-310, bem como o trajeto inverso.
12. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
14. Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF por meio de Oficial de Justiça.

(D)